Tribunal: TJSP
Processo: 2260518-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Vias de fato, ameaça e dano qualificado – Prisão preventiva – Requisitos objetivos e subjetivos verificados nos autos do Habeas Corpus no 2260404-04.2020.8.26.0000 – Alegação de hipossuficiência e impossibilidade de arcar com o valor estipulado de fiança já superada - Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso - Liberdade provisória incabível

Ementa:
HABEAS CORPUS – Vias de fato, ameaça e dano qualificado – Prisão preventiva – Requisitos objetivos e subjetivos verificados nos autos do Habeas Corpus no 2260404-04.2020.8.26.0000 – Alegação de hipossuficiência e impossibilidade de arcar com o valor estipulado de fiança já superada - Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.